Tribunal: STF
Processo: ARE 1564439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS REJEITADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONCURSO PÚBLICO. GRAVIDEZ. EXAME MÉDICO DE RADIOGRAFIA. NÃO APRESENTAÇÃO. RISCO AO FETO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES DO TJPE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    1. Preliminar de ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários rejeitada.



    2. O cerne da controvérsia consiste em averiguar se a apelada faz jus a nomeação para o cargo de Médica Legista da Polícia Civil do Estado de Pernambuco.



    3. Configura-se uma grave ofensa aos princípios da razoabilidade e da isonomia exigir da autora a realização de exames radiologicos em estado gestacional, o que lhe poderia ocasionar graves riscos à saúde ou à saúde e a vida do bebê que carregava em seu ventre.



    4. A Constituição Federal no art. 6º ao tutelar a maternidade, a família e a vida, atribui à condição de gestante proteção constitucional especial, não sendo razoável expor candidata em estado gravídico comprovado a se submeter a exame médico com potencial de ameaçar o seu estado de saúde e pôr em risco o bem-estar do nascituro.



    5. Vale ressaltar que a autora em nenhum momento busca a declaração de nulidade de qualquer item previsto no edital, mas tão somente requer que lhe seja permitida a continuidade no certame, pois, conforme laudos médicos anexados aos fólios eletrônicos, a apelada possui condições de exercer as atividades previstas para o cargo para o qual concorreu.



    6. Sabe-se que a Administração Pública está vinculada a princípios constitucionais esculpidos no art. 37 da Constituição Federal, sobretudo os princípios da impessoalidade e da moralidade administarativa. O inciso I do mencionado artigo determina que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. A norma constitucional pretende, dentre outras finalidades, dispensar tratamento igualitário a todos os candidatos ao preenchimento de cargos ou empregos públicos, cuja investidura se dá através do concurso público.



    7. Os princípios que norteiam a realização de concurso público, segundo os quais o edital é o instrumento que determina regras na relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos, e se pautando, também, nos princípios da isonomia e imparcialidade.



    8. Analisando as razões de fato e de direito expostas nestes autos, tenho que eliminação da candidata se mostra desprovida de razoalibidade, mormente as doenças “incapacitantes” não trazem qualquer limitação à capacidade funcional da autora, conforme laudos emitidos por especialistas.



    9. Restou incontroverso que a patologia que deu ensejo à suposta inaptidão da demandante não a impede de exercer a função para a qual concorreu, visto que logrou êxito no exame de aptidão física, prova em que muitos candidatos são eliminados por não gozarem de boa saúde ou não estarem devidamente preparados, bem como foi aprovada no Curso de Formação.



    6. NÃO CONHECIDO o recurso de apelação, por intempestivo.



    7. Remessa necessária desprovida, para determinar a nomeação da parte autora para o cargo de Médica Legista da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, concurso público aberto pelo Edital nº 1 – SDS/PE – Polícia Científica, de 04 de abril de 2016, posto aprovada no Curso de Formação, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.



    8. Decisão unânime."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, "caput" e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente